Tribunal: TJBA
Processo: 8008030-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008030-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. INADEQUAÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO A VARA CÍVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015. MANUTENÇÃO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

1. Conflito negativo de competência em ação ordinária distribuída anteriormente à vigência da Resolução TJBA nº 15/2015. Juízo originário questiona a competência, sugerindo redistribuição para uma das Varas Cíveis.

2. A questão em discussão consiste em saber se, por ter sido a demanda distribuída anteriormente à Resolução TJBA nº 15/2015, o processo deve permanecer no juízo sorteado originalmente (Vara especializada de Relações de Consumo) ou ser redistribuído para uma das Varas Cíveis.

3. A aplicação da Resolução TJBA nº 15/2015 a processos distribuídos anteriormente à sua vigência caracteriza afronta ao princípio da segurança jurídica e estabilidade processual.

4. Conforme o art. 2º da Resolução nº 15/2015, determina-se a permanência da competência no juízo originário, uma vez que a redistribuição com base na resolução posterior ao início da demanda configuraria alteração indevida da competência previamente fixada.
Conflito procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº.

80
08030-96.2025
.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DA
7
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e suscitado o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes das
SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
em
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.